Tribunal: STF
Processo: Pet 9977
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso Ordinário interposto por José Mattos Filho contra a seguinte decisão proferida pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Interno no Pedido de Tutela Provisória n. 3.217, autuado no Supremo Tribunal Federal como petição:



    “RELATÓRIO



    O EXMO. SR. MINISTRO HERMAN BENJAMIN (Relator): Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu Pedido de Tutela Provisória, nos seguintes termos (fls. 97-98, e-STJ):



    ‘Cuida-se de pedido de tutela provisória formulado por JOSÉ MATTOS FILHO, incidental à Pet n. 12.825/DF e conexo ao MS n. 26.865/DF, por meio do qual o requerente busca ‘levantamento de valor incontroverso de investimento em instituição financeira, motivado por doença terminal ou de periclitação da vida, na forma do art. 296 e correlatos do CPC’ (fl. 6). Narra que o tema tratado no presente pedido de tutela provisória diz respeito à ‘dinheiro de propriedade incontroversa de posse indevida de outrem, o Banco do Brasil, sucessor do BESC’ (fl. 6). Sustenta que, em razão de seu estado de saúde, precisa dispor livremente da referida quantia. É, no essencial, o relatório. Decido. Defiro o pedido de gratuidade da justiça. De acordo com o que prevê o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência exige a presença simultânea de dois requisitos autorizadores: o fumus boni iuris, caracterizado pela relevância jurídica dos argumentos apresentados no pedido; e o periculum in mora, consubstanciado na possibilidade de perecimento do bem jurídico objeto da pretensão resistida. No caso, não se verifica a plausibilidade jurídica do pedido capaz de ensejar o deferimento do pleito, na medida em que a Pet n. 12.825/DF, vinculada ao presente pedido de tutela provisória, já foi indeferida liminarmente e os demais pedidos de tutela formulados nos autos daquela petição. Saliento que, naquela ocasião, o Ministro Relator da Pet n. 12.825/DF advertiu a parte que ‘poderão ser considerados como litigância de má-fé (art. 77, II, c/c o art. 80, ambos do CPC) ou prática de ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, do CPC), passíveis de punição nos termos do art. 77, §§ 2º e 5º, e do art. 81 do CPC, ambos do CPC, eventuais novos pedidos desconexos semelhantes ao que vêm sendo apresentados’. Desta forma, ausente o fumus boni iuris, indefiro o pedido de tutela provisória incidental à Pet n. 12.825/DF.’



    Nas razões do Agravo Interno (fls. 99-119, e-STJ), a parte reitera o pedido de concessão de tutela de urgência para que seja determinada a devolução dos valores alegadamente incontroversos. 



    Impugnação às fls. 136-139, e-STJ. 



    Petição às fls. 140-144, em que a parte recorrente requer, antes do julgamento do recurso, o seguinte: 



    ‘A recepção da presente peça e determinação antes do julgamento do recurso interno de perícia sobre a notificação judicial que contém os valores investidos com a participação de assistentes peritos, para acabar com a novela do valor devido e encerrar a atitude recalcitrante do Banco Central; Antes do julgamento face as provas geradas e ausência de rebate adverso do valor investido e corrigido, tornando incontroverso, inclusive ao resgate, face ao estatuto do idoso e periclitação da vida, requer, em sede de tutela incidente, na forma do CPC ARTIGO 292 E CORRELATOS, A EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE RESGATE DO VALOR INCOTROVERSO, POR PRECLUSÃO CONSUMATIVA DE DEFESA QUE NÃO VERSOU SOBRE A MATÉRIA INICIAL COMPROVADA, COM A EXPEDIÇÃO DO COMPETENTE MANDADO; O FINAL, QUE SE CONFIRME O DIREITO CONCEDIDO EM TUTELA, COM O PROVIMENTO RECURSAL DA MATÉRIA COMPROVADA E ALVO DO RECURSO EM ESPEQUE, COM A EXPEDIÇÃO DO MANDADO DEFINITIVO DE RESGATE EM DESFAVOR ADVERSO. ’



    É o relatório. 



    VOTO



    O EXMO. SR. MINISTRO HERMAN BENJAMIN (Relator): 



    Os autos foram recebidos neste Gabinete em 05.04.2021. A irresignação não deve ser conhecida. 



    No presente recurso, a parte agravante deixa de observar o que estabelece o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015, pois não impugna os fundamentos da decisão recorrida. 



    A iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não se conhece de Agravo Interno contra decisão monocrática que não ataque especificamente todos os fundamentos dessa decisão, de forma a demonstrar que a conclusão nela esposada merece modificação. Assim, não bastam alegações genéricas, como as que se afiguram no Agravo Interno apresentado. 



    Dessa forma, a ausência de impugnação especificada faz incidir na espécie a Súmula 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."), que está em consonância com a redação do § 1º do art. 1.021 do CPC (...)



    Ademais, aplica-se ao caso, por analogia, a Súmula 284/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.’ 



    Petição às fls. 140-144 prejudicada. Ante o exposto, não conheço do Agravo Interno. 



    É como voto” (doc. 58).



    2. O requerente alega que, na “decisão ora recorrida, proíbe a parte de recorrer em ofensa à magna carta. Motivo pelo qual o recurso ao e. STF se torna único meio idôneo de a parte com doença terminal exigir do judiciário outra coisa senão a satisfação compulsória de seu direito incontroverso, sequer julgado, e, proibida a perícia para não ser contraposto, requerendo ao e. STF, antes do julgamento do recurso, converter o julgamento em diligência para realização da perícia na instância a quo, com a expedição do competente mandado, para dirimir a questio” (fl. 2, doc. 65).



    Sustenta ser o “fundamento: ofensa ao direito de parte, portador de doença terminal (câncer) ter acesso ao resgate do valor incontroverso de seu direito investido por 40 anos, havendo decisão tomada a maioria para referendar o acolhimento do pleito, dada como inexistente, nos autos de HD 324, constante dos autos, em ofensa ao devido processo legal, ofensa à Constituição Federal, por registro de inexistência de v. decisão havida, tornando inseguro o sistema jurídico processual, já que a v. decisão declara a inexistência de direito reconhecido” (fl. 3, doc. 65). 



    Alega a “inexistência de direito concernente à aplicação da lei uniforme de Genebra, por ser título financeiro público federal, investido por 40 anos, e regularmente constituída em mora união, bancos central e do Brasil, pela justiça federal catarinense juntado aos autos, comprovado e requerido junto a inicial, não julgado em ofensa ao artigo 489 do CPC” (fl. 3, doc. 65).



    Requer “ao e. STF, antes do julgamento de mérito, a conversão do julgamento em diligência para realização da perícia, com designação de peritos, data com intimação das partes, para indicação dos assistentes técnicos periciais, e intimação das partes para audiência online da instauração da perícia, fornecimentos de quesitos e prazo de conclusão, indicando os quesitos os prévios os já constantes nos autos anexos originários. requer, ainda ao e. STF, o processamento regular, para a concessão do direito de resgate do valor incontroverso apurado e demonstrado nos autos, requerido e não julgado em ofensa à magna carta ao direito de parte e artigo 489 do CPC, realizando ofensa ao direito em geral, já que as partes não terão mais direito de executar o direito julgado e não pago de forma amigável perdendo a compulsoriedade dos decretos executivos judiciais em geral, fazendo expedir ao mm. juízo o mandado de provimento com ordem de expedição do resgate da parte incontroversa das ações do BESC, na forma comprovada nos autos na inicial, por ser de plena justiça!! Termos em que, pede deferimento” (fls. 4-5, doc. 65).



    3. Em 6.9.2021, a União apresentou contrarrazões ao recurso ordinário. Alega que “o impetrante apenas repetiu, na peça recursal, os argumentos expostos na inicial, e afastados pelo acórdão do STJ. Aplicável, ao caso, a Súmula 284/STF, por analogia, por deficiência na fundamentação do recurso ordinário” (fl. 2, doc. 72).



    Requer “es[t]e Excelso Pretório negue provimento ao recurso ordinário ora em exame, tendo em vista a correção dos fundamentos expostos no acórdão recorrido” (fl. 4, doc. 72).



    Banco do Brasil S/A sustenta nas contrarrazões “não merece[r] conhecimento o recurso. Em mais uma insistente investida processual, a parte adversa, desafiando as regras processuais, avia outro expediente processual na tentativa de induzir o Judiciário em erro, valendo-se de pura retórica, porém, totalmente desprovida sequer dos requisitos mínimos necessários” (fl. 2, doc. 79).



    Pede o “não conhecimento [do recurso], que, se conhecido, não deve ser provido“ (fl. 4, doc. 79).



    Banco Central do Brasil relata nas contrarrazões que “trata-se de tutela provisória postulada por José Mattos Filho em 28.12.2020, contra o Banco Central do Brasil e outros para “levantamento de valor incontroverso” da módica importância de R$ 131.340.286,00 (cento e trinta e um milhões, trezentos e quarenta mil, duzentos e oitenta e seis reais). Embora repute que tais valores são incontroversos, não há na inicial qualquer justifica quanto à origem do crédito. No entanto, haja vista a sua referência à Petição n. 12.825 e ao MS n. 26.825, pressupõe-se que tais valores incontroversos decorrem do trânsito em julgado da Ação de Habeas Data n. 324/DF. 3. Ocorre que o HD n. 324 foi indeferido liminarmente e, após o transcurso de vários recursos posteriores, todos eles negando a pretensão do recorrente, a questão foi ao Supremo Tribunal Federal (RHD n. 110), que não conheceu de seu recurso ordinário e, por fim, aplicou-lhe a multa prevista no art. 81, § 2º, c/c art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, em razão da interposição de recurso meramente protelatório. A decisão transitou em julgado em 14.05.2020” (fl. 2, doc. 80 – grifos nossos). 



    Salienta que “a má-fé do patrono do requerente é pública e notória, ao formular pedido totalmente destituído de fundamento jurídico. Na verdade, o patrono do requerente já possui inúmeras ações judiciais em que figura como autor (vide por exemplo os Mandados de Segurança n°s 23.999, 26.825 e 24.022, a Petição n° 12.825, o Habeas Data n 324/DF, todos no STJ), todas versando sobre a mesma matéria. Recentemente, diante do insucesso de suas demandas e da aplicação de penas processuais, passou a adotar a estratégia de utilizar um ‘laranja processual’” (fl. 5, doc. 80). 



    Pede “o não conhecimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão recorrida, bem como a expedição de ofício à OAB/SC para que apure eventual infração disciplinar praticada pelo patrono do autor” (fl. 5, doc. 80).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo interno em pedido de tutela provisória ao fundamento de que, “na hipótese dos autos, o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada. Incide, no caso, a Súmula 182 do STJ: ‘É inviável o Agravo do art. 545 do CPC, que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’” (doc. 57).



    Nas razões recursais o recorrente não impugnou o fundamento do acórdão recorrido, que, portanto, subsiste.



    Este Supremo Tribunal consolidou entendimento de que no recurso se devem impugnar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não ser conhecido. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Pet n. 7.132-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 29.9.2017). 



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO AUTUADA COMO PETIÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO QUE NEGOU SEGUIMENTO A OUTRA PETIÇÃO. RAZÕES RECURSAIS INCOMPREENSÍVEIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO COM INCIDÊNCIA DE MULTA. 1. Não é da competência originária do STF a revisão de decisão transitada em julgado fora das hipóteses processuais legais e do rol do art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes. 2. Razões de agravo incompreensíveis. Recurso manifestamente inadmissível. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada. Incidência do art. 317, § 1º, do RISTF, c/c art. 932, III, do CPC. 4. Agravo regimental não conhecido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Pet n. 8.788-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, 4.9.2020).



    “AÇÃO CAUTELAR” – INADMISSIBILIDADE – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DESSA ESPÉCIE RECURSAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO” (Pet n. 7.302-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.11.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente



    6. Pelo exposto, não conheço do recurso ordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



     



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora